Tribunal: STF
Processo: Rp 1294
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-11-06
Data de publicação: 1985-11-06

Ementa:
- MUNICÍPIO: CRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVANCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 1, DE 9.11.67. ELEIÇÕES DE 15 DE NOVEMBRO DE 1985. MEDIDA CAUTELAR. TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES DE 15 DE NOVEMBRO DESTE ANO (1985), O TRABALHO PRÉ-ELEITORAL JÁ PRATICAMENTE CONCLUÍDO, NÃO É DE DEFERIR-SE A CAUTELAR TAL COMO REQUERIDA, E QUE FOI NO SENTIDO DE SUSPENSÃO DO PRELIO, MAS DE ATENDER-SE EM PARTE  O POSTULADO, PARA QUE FIQUE APENAS SUSPENSA A POSSE DOS ELEITOS ATÉ O JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO.